Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-40.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABONDONO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. REPRIMENDA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelo crime do art. 244 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria do crime disposto na peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu.
4. Pratica abandono material, na forma do art. 244 do Código Penal, o agente que se omite, sem justificativa idônea, devidamente comprovada, no pagamento de pensão alimentícia acordada em juízo em favor de filho menor.
5. O dolo inerente ao tipo penal consiste na vontade consciente de deixar de prover a subsistência do filho menor, o que resta plenamente demonstrado na espécie, ante a efetiva ciência do agente quanto à obrigação alimentar e sua manifesta intenção em descumpri-la.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.